Tribunal: TJPA
Processo: 0026985-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026985-87.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO TULIO GONCALVES ESTACIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sérvio Túlio Gonçalves contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que proveu apelação interposta pelo Estado do Pará para acolher a impugnação à concessão da justiça gratuita, com fulcro no art. 17 da Lei nº 1.060/50. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foi considerada sua renda líquida, a qual, após descontos, corresponderia a apenas 30% de sua remuneração, configurando sua alegada hipossuficiência econômica. Pleiteia a integração e modificação do acórdão. O Estado do Pará, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos, afirmando que estes não se prestam à rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a alegada renda líquida do embargante como fundamento para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que o julgamento explicitou que a impugnação à gratuidade foi acolhida pela ausência de comprovação das despesas alegadas pelo embargante, além de considerar a remuneração percebida no cargo de Capitão e, posteriormente, de Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará.

4.

Eventual falta de demonstração das alegadas obrigações financeiras é atribuída exclusivamente ao embargante, que deixou de comprovar sua incapacidade econômica no momento processual oportuno, não podendo os embargos de declaração ser utilizados para suprir essa omissão.

5.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), ônus do qual o embargante não se desincumbiu, sendo que, mesmo após os descontos informados nos embargos, sua renda líquida permanece superior à média da renda domiciliar per capita brasileira, não configurando situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0026985-87.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: SÉRVIO TÚLIO GONÇALVES ESTÁCIO

ADVOGADA: ROSEANE BAGLIOLI DAMMSKI (OAB/PA 7.985) e OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 26221656)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Tratam-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sérvio Túlio Gonçalves contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença para acolher a impugnação à concessão da justiça gratuita (art. 17 da Lei nº 1.060/50).

Afirma que o acórdão apresenta omissão, visto que não levou em consideração a renda líquida do embargante. Pontua que, para a concessão da gratuidade, não se exige a miserabilidade do requerente, mas apenas a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

O embargante alega que, após adimplir seus compromissos financeiros, sua renda líquida restante é de apenas 30% (trinta por cento) da remuneração, motivo pelo qual entende estar enquadrado na condição de pessoa em situação de hipossuficiência econômica.

Conclusivamente, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando e modificando o acórdão embargado..

Em contrarrazões, o Estado do Pará aduziu que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria acerca do inconformismo da parte, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará – ainda na vigência do CPC/73 e com fundamento no art. 17 da Lei nº 1.060/50 –, contra decisão que, em autos apartados, rejeitou a impugnação à concessão da justiça gratuita e manteve o deferimento do benefício ao apelado, servidor público militar. Alegou-se que o apelado, então Capitão da Polícia Militar, percebia remuneração que não permitia ser enquadrando nos requisitos constitucionais e legais para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão da justiça gratuita ao servidor público estadual com remuneração considerada incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência decorrente da simples alegação do requerente é meramente relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira do solicitante, nos termos da jurisprudência e da Súmula nº 06 do TJPA.

4.

A Constituição Federal assegura o benefício da justiça gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo lícita a exigência de comprovação idônea da necessidade.

5.

A análise dos autos demonstra que o apelado, quando estava no cargo de Capitão da PMPA, não comprovou despesas capazes que alegou possuir, afastando a presunção relativa de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, que pode ser afastada por prova suficiente da capacidade financeira do requerente.

2.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3.

A ausência de comprovação de despesas relevantes e a demonstração de renda compatível com o custeio do processo autorizam a revogação do benefício da gratuidade.”

No bojo do voto condutor ficaram perfeitamente delineados as razões jurídicas e fáticas pelas quais se concluiu pelo provimento do recurso estatal. Confira-se:

“A Constituição da República restringiu a gratuidade aos litigantes que comprovarem insuficiência de recursos. Para afastar qualquer dúvida transcrevo a redação do dispositivo constitucional. Confira-se:

Art. 5º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (Grifei)

Anoto, por oportuno, que, na 27ª Sessão Ordinária, realizada em 27/07/2016, o Egrégio Plenário do TJPA reviu os termos da Súmula nº 06, cuja redação atualizada é a seguinte:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No caso presente, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam que o apelante recebia vencimentos líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) quando ocupava o cargo de Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, cabendo destacar que, segundo consulta realizada no Portal da Transparência Estadual, atualmente exerce o cargo de Coronel da PMPA.

Além disso, é importante registrar que o apelado não comprovou as despesas mencionadas em sua manifestação à impugnação à concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual a impugnação apresentada pelo Estado do Pará é procedente
.”
(Grifo nosso).

Como se percebe, o motivo do acolhimento da impugnação à concessão da justiça gratuita foi a não comprovação das despesas pessoais mencionadas pelo apelado, ora embargante, circunstância agravada pela presunção relativa da alegação de hipossuficiência econômica.

Nestes embargos de declaração, busca o embargante suprir sua falta, apresentando, somente agora, diversas obrigações financeiras com as quais entende demonstrar sua alegada incapacidade econômica.

Fica evidente, portanto, que, se houve alguma omissão, essa não pode ser atribuída ao acórdão embargado, mas ao próprio embargante, pois deixou de demonstrar efetivamente sua alegada incapacidade financeira quando se manifestou sobre o pleito deduzido na impugnação à concessão da gratuidade, momento processual oportuno para tanto, visto que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida.

Com efeito, assistência jurídica integral e gratuita será prestada aos litigantes que
comprovarem insuficiência de recursos
, significa que o postulante da gratuidade deve comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência, algo que o embargante tenta fazer somente depois que o acórdão hostilizado adotou entendimento que lhe é desfavorável.

Além disso, o pressuposto para a concessão da gratuidade é a comprovada ausência de recursos para fazer frente às despesas e custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência, algo que está longe de ser o caso do embargante, visto que os seus vencimentos, auferidos na condição de Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, mesmo depois de descontados os seus compromissos financeiros pessoais (renda líquida) – informados nas razões destes embargos de declaração – seguem muito acima da renda domiciliar
per capita
brasileira
[1]
.

Destarte, não há no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade passível de correção.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/renda-domiciliar-per-capita-no-brasil-aumenta-e-atinge-r-2-069-em-2024-revela-ibge

Belém, 16/06/2025